Tribunal: TCU
Processo: 044.262/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial. TCE instaurada pelo MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00084/2014, firmado com o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 813106, função AGRICULTURA, que teve como objeto Fortalecer o associativismo e cooperativismo pesqueiro e aquícola no Território do Baixo Amazonas-PA, por meio do apoio à organização socioeconômica e qualificação da gestão de entidades do setor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 813106/2014 (Siafi 813106), que tinha por objeto " fortalecer o associativismo e cooperativismo pesqueiro e aquícola no Território do Baixo Amazonas-PA "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Ernandes Raiol da Silva e do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Ernandes Raiol da Silva e do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/3/2019 1.015,00 28/2/2019 1.305,00 13/2/2019 1.305,00 11/10/2018 1.305,00 11/10/2018 1.305,00 27/6/2018 435,00 6/3/2018 1.015,00 22/12/2017 1.015,00 4/10/2017 1.595,00 4/10/2017 3.800,00 25/4/2018 1.015,00 25/5/2023 7.856,49 9.3. aplicar, individualmente, a Ernandes Raiol da Silva e ao Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Agricultura e Pecuária e à Procuradoria da República no Estado do Pará.